Tribunal: STF
Processo: Rcl 85971
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
1. Em 27 de outubro de 2025, neguei seguimento à reclamação por entender que a pretensão veiculada não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas em rol taxativo no art. 988 do CPC.

Sobreveio agravo interno, ao qual a Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento.

Em 3 de fevereiro de 2026, o reclamante interpôs recurso extraordinário em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, que acabou não conhecido no dia 9 subsequente, mediante ato individual, ante a manifesta inadequação.

A Secretaria Judiciária certificou ocorrido o trânsito em julgado em 12 de fevereiro de 2026.

Após o arquivamento do processo, sobreveio agravo interno.

2. Tem-se, a esta altura, o encerramento da jurisdição, uma vez formada a coisa julgada em virtude da manifesta impropriedade do recurso extraordinário protocolado.

3. Não conheço do agravo interno.

Eventual insurgência recursal se sujeitará às penalidades previstas nos arts. 80 e seguintes do CPC.

4. Publique-se. Retorne-se ao arquivo.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente